Tribunal: CARF
Processo: 13603.900163/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.900163/2010-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.402 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ELEVA IN-HAUS MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se
de
Recurso
Voluntário
interposto
por
ELEVA
IN-HAUS
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA., em face do acórdão de n° 02-87.488, proferido pela C.
2a Turma da DRJ/BHE, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (“DRJ/BHE”), o qual será complementado ao final:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.900163/2010-27
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.402 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.900163/2010-27

“O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no rastreamento 857196434, emitido em 10/02/2010, referente ao
PER/DCOMP no 42370.14174.250708.1.2.03-9907 e outros cinco relacionados ao
mesmo crédito (fls. 33/37).
Os PER/DCOMP foram gerados com o objetivo de ter reconhecido o direito creditório
correspondente a saldo negativo de CSLL apurado no exercício 2007, no valor de R$
1.537.084,60, compensar os débitos discriminados nas declarações de compensação e
obter a restituição do saldo remanescente, se houver.
De acordo com o despacho decisório, o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual a
compensação declarada no PER/DCOMP no 36895.01117.190808.1.3.03-7031 foi
PARCIALMENTE HOMOLOGADA e o pedido de restituição formalizado pelo
PER/DCOMP no 42370.14174.250708.1.2.03-9907 foi INDEFERIDO, sendo o crédito
reconhecido suficiente para a homologação das demais compensações declaradas.
As parcelas de composição do crédito, representadas por retenções na fonte passíveis de
aproveitamento a título de antecipação da contribuição social, foram assim confirmadas:

Tendo em vista que, como consta do despacho decisório, a soma das parcelas de
composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar
a quitação da contribuição social devida e a apuração do saldo negativo, das parcelas de
composição do crédito confirmadas foi deduzida a CSLL devida no período, no valor de
R$ 1.145.981,73, o que resultou no reconhecimento do direito ao crédito no valor de
R$ 1.390.212,89, inferior ao informado na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais (DIPJ), R$ 1.537.084,60.
No documento intitulado “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de Crédito”,
que é parte integrante do despacho emitido, vê-se ser a razão para não confirmação das
parcelas:

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 25/03/2010, conforme documento de fl. 40, o
sujeito passivo protocolou, em 23/02/2010, a Manifestação de Inconformidade de fls.
41 a 48 e documentação de fls. 49/92.
Alega que “as parcelas do crédito que deixaram de ser reconhecidas, ou que foram
reconhecidas parcialmente pela Fiscalização, estão devidamente comprovadas por
meio dos Comprovantes Anuais de Retenção de CSLL/PIS/COFINS acostados à
presente Manifestação de Inconformidade.
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.402 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.900163/2010-27

[.....]
Com relação a fonte pagadora Lanxess Elastômeros do Brasil S/A – atual
denominação da PETROFLEX Ind. e Com. S/A. (CNPJ 29.667.227/0001-77), a
Requerente anexa à presente Manifestação de Inconformidade planilha contendo a
discriminação dos valores das notas fiscais emitidas no ano-calendário de 2006 e da
respectiva retenção.
Os informes que comprovam as retenções de CSLL declaradas pela Requerente no
PER/DCOMP n° 36895.01117.190808.1.3.03-7031 serão anexados oportunamente,
uma vez, que a fonte pagadora irá efetuar a retificação dos Comprovantes de Retenção
de CSLL anteriormente emitidos”.
Anexa ao processo comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras Ergom
do Brasil Ltda, CNPJ no 01.111.911/0001-71; Iveco Fiat do Brasil Ltda., CNPJ no
02.273.912/0001-62; Fiat Automóveis S/A, CNPJ no 16.701.716/0001-56; Petróleo
Brasileiro S/A, CNPJ no 33.000.16710001-01; Fiat do Brasil S/A, CNPJ no
33.171.026/0001- 51; e Melida Comércio e Indústria Ltda., CNPJ no 61.574.372/0001-
16.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETENÇÕES NA FONTE.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 2017
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Em sessão do dia 28/08/2018, a DRJ/BHE ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
não é cabível, nesta instância de julgamento, qualquer consideração
relacionada
ao
resultado
apresentado
pelo
contribuinte
no
encerramento do período, por não se tratar de autoridade lançadora. No
contexto da presente lide, cabe considerar, tão somente, a análise
individualizada das parcelas de composição do crédito;
(ii)
de acordo com o § 2o do artigo 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual
de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora
é o documento hábil para comprovar a correta dedução do imposto
retido durante o ano-calendário;
(iii)
a Interessada anexa ao processo comprovantes de retenção emitidos
pelas fontes pagadoras que confirmam integralmente ou com pequena
diferença
os
valores
informados
no
PER/DCOMP
no
42370.14174.250708.1.2.03-9907;
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.402 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.900163/2010-27

(iv)
quanto às retenções sob responsabilidade da fonte pagadora CNPJ no
29.667.227/0001-77, o comprovante de retenção não foi anexado ao
processo. A Interessada apresentou, apenas, uma relação de notas fiscais
que corresponderiam aos serviços prestados, desacompanhada de
qualquer documento fiscal que comprove o valor da operação, do
imposto retido e do recebimento por parte do prestador do serviço em
montante tal que configure a retenção do imposto por parte da fonte
pagadora. Nos termos da legislação acima transcrita, tal relação é
insuficiente para comprovar as retenções que a interessada teria em seu
favor;
(v)
a ausência do comprovante de retenção pode ser suprida pelas
informações prestadas pelas fontes pagadoras na Declaração do Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte – Dirf. Consulta aos sistemas da Receita
Federal mostram que o valor confirmado no despacho decisório
corresponde ao constante das bases de dados da Receita;
(vi)
reconhece direito creditório complementar referente ao saldo negativo
de CSLL apurado pela interessada no exercício 2007, no valor de R$
136.970,58;
(vii)
por fim, conclui que o valor do crédito complementar reconhecido,
somado ao valor do direito creditório concedido no despacho decisório,
soma R$ 1.527.183,47, inferior ao apurado na DIPJ/2007, no valor de R$
1.537.084,60.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 108/119) e
Petição Complementar (e-fls. 968/970), no qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela
DRJ/BHE, sob a alegação de que:
(i)
com relação à fonte pagadora Lanxess Elastômeros do Brasil S/A – atual
denominação
da
PETROFLEX
Ind.
e
Com.
S/A
(CNPJ
no
29.667.227/0001-77), a Recorrente informou que o informe que
comprova as retenções de CSLL declaradas no PER/DCOMP seria
apresentado oportunamente, uma vez que a fonte pagadora iria efetuar a
retificação do Comprovante de Retenção anteriormente emitido;
(ii)
mesmo diante da manifestada intenção da Recorrente de apresentar os
referidos documentos, e sem que fosse determinada a realização de
diligência fiscal, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo
Horizonte julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade, reconhecendo o direito creditório complementar no
valor total de R$ 136.970,58, com relação às retenções efetuadas pelas
fontes
pagadoras
inscritas
nos
CNPJs
nos
01.111.971/0001-71,
02.273.912/0001-62,
16.701.716/0001-56,
33.000.167/0001-00,
33.171.026/0001-51
e
61.574.372/0001-16,
mas
mantendo
o
indeferimento em relação a parte das retenções efetuadas pela fonte
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.402 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.900163/2010-27

pagadora inscrita no CNPJ no 29.667.227/0001-77 (Petroflex Ind. e Com.
S/A), sob a alegação de ausência de prova das retenções sofridas;
(iii)
a Fiscalização deixou de considerar, porém, que a DIRF é documento
fiscal transmitido pela fonte pagadora diretamente para a Receita
Federal do Brasil, sobre o qual a Recorrente não tem qualquer
ingerência;
(iv)
as parcelas do crédito que deixaram de ser reconhecidas pela
Fiscalização, no valor de R$ 95.340,68 estão devidamente comprovadas
por meio do Razão Contábil Analítico;
(v)
com base nos princípios da verdade material e da liberdade da
apreciação da prova, bem como dos artigos 28 do Decreto no 7.574/11 e 29
do Decreto no 70.235/11, devem ser considerados todos os documentos
apresentados pela Recorrente, que comprovam a existência e a suficiência
do crédito pleiteado nestes autos, suficiente para a homologação integral
das compensações a ele vinculadas;
(vi)
caso se entenda que não teria sido plenamente comprovado o direito
postulado pela Recorrente, deve ser determinada a realização de
diligência nesse sentido, pois cabe ao Fisco fiscalizar e verificar as
alegações do contribuinte;
(vii)
em sede de Petição Complementar a Recorrente apresenta seu extrato
bancário do ano de 2006 (Doc. 01), o qual espelha toda a movimentação
bancária do período e comprova o efetivo recebimento dos valores
líquidos das retenções na fonte efetuadas pela fonte pagadora (Petroflex
Ind. e Com. S/A);
(viii) por fim, requer o reconhecimento do direito à integralidade do crédito
pleiteado nestes autos, suficiente para a homologação integral da
compensação, uma vez comprovada a existência da totalidade do saldo
negativo de CSLL apurado no exercício de 2007.

É o relatório.

Voto
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.402 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.900163/2010-27

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF),
com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
12/04/2019 (e-fl. 105), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 10/05/2019 (e-
fl. 107), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de CSLL, exercício 2007, no valor de R$ 2.683.066,33 (dois milhões, seiscentos
e oitenta e três mil, sessenta e seis reais e trinta e três centavos), oriundo das retenções de
CSLL.
Da análise dos autos, verifica-se que o Despacho Decisório (e-fls. 33/35)
reconheceu o valor de R$ 2.536.194,62 (dois milhões, quinhentos e trinta e seis mil, cento e
noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos), a título de retenções na fonte, de forma que a
compensação restou parcialmente homologada, já que as retenções não confirmadas
totalizaram R$ 146.871,70 (cento e quarenta e seis mil, oitocentos e setenta e um reais e setenta
centavos). Confira-se:

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.402 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.900163/2010-27

A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 41/48), a qual
foi julgada parcialmente procedente pela C. 2a Turma da DRJ/BHE, reconhecendo direito
creditório complementar no valor de R$ 136.970,58 (cento e trinta e seis mil, novecentos e
setenta reais e cinquenta e oito centavos), nos seguintes termos:
“A interessada anexa ao processo comprovantes de retenção emitidos pelas fontes
pagadoras que confirmam integralmente ou com pequena diferença os valores
informados no PER/DCOMP no 42370.14174.250708.1.2.03-9907, como demonstrado
na tabela a seguir:

(...)
Quanto às retenções sob responsabilidade da fonte pagadora CNPJ no
29.667.227/0001-77, o comprovante de retenção não foi anexado ao processo. A
interessada apresentou, apenas, uma relação de notas fiscais que corresponderiam aos
serviços prestados, desacompanhada de qualquer documento fiscal que comprove o
valor da operação, do imposto retido e do recebimento por parte do prestador do
serviço em montante tal que configure a retenção do imposto por parte da fonte
pagadora. Nos termos da legislação acima transcrita, tal relação é insuficiente para
comprovar as retenções que a interessada teria em seu favor.
No entanto, a ausência do comprovante de retenção pode ser suprida pelas
informações prestadas pelas fontes pagadoras na Declaração do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte – Dirf. Consulta aos sistemas da Receita Federal mostram
que o valor confirmado no despacho decisório corresponde ao constante das bases
de dados da Receita.” (e-fl. 100, g.n.)
Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente apresentou: (i) o Livro Razão
Contábil (e-fls. 121/930); (ii) Extratos Bancários (e-fls. 972/1.333) e (iii) Planilha (e-fl. 1.335)
Nesse contexto, considerando as retenções que restaram confirmadas no Despacho
Decisório em cotejo com aquelas reconhecidas no acórdão recorrido, tem-se a seguinte
diferença:

Fl. 1350
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.402 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.900163/2010-27

CNP] DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO
DE
RECEITA
VALOR
DECLARADO
EM PER/DCOMP
VALOR
CONFIRMADO
DESPACHO
DECISÓRIO

VALOR
CONFIRMADO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
DIFERENÇA
01.111.971/0001-71
5952
R$ 118,50
R$ 0,00

R$ 118,50
-
02.273.912/0001-62
5952
R$ 13.506,42
R$ 11.490,94

R$ 2.015,48
-
16.701.716/0001-56
5952
R$ 1.014.188,45
R$ 902.121,29

R$ 112.045,65
R$ 21,51
29.667.227/0001-77
5952
R$ 95.365,48
R$ 85.485,87

R$ 0,00
R$ 9.879,61
33.000.167/0001-01
6190
R$ 126.553,95
R$ 104.069,48

R$ 22.484,47
-
33.171.026//0001-51
5952
R$ 1.949,51
R$ 1.792,03

R$ 157,48
-
61.574.372/0001-16
5952
R$ 149,00
R$ 0,00

R$ 149,00
-
TOTAL
R$ 9.901,12

Assim, há de se convir que constam dos autos fortes indícios e documentos que
parecem conferir razão às alegações da Recorrente e que reclamam uma análise mais
acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja prejudicado.
Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para avaliação das provas
carreadas aos autos pela Recorrente.
Nessa esteira, convém destacar a lição de Fabiana Del Padre Tomé4:
“(...) a verdade que se busca no curso de processo de positivação do direito, seja ele
administrativo ou judicial, é a verdade lógica, quer dizer, a verdade em nome da qual
se fala, alcançada mediante a constituição de fatos jurídicos, nos exatos termos
prescritos pelo ordenamento: a verdade jurídica”. (g.n.)
A discussão sobre a necessidade de se perquirir a verdade material assume
relevância também em relação ao momento da apresentação de provas. Isso porque, existe uma
previsão legal expressa no artigo 16, §4o5, do Decreto n° 70.235/72 que determina a apresentação
de todas as provas por ocasião da impugnação.
Contudo, em nosso sentir, ao se tomar em consideração que a Administração
Tributária está inteiramente subordinada à lei, e aos tribunais administrativos compete o controle
da legalidade dos atos por ela praticados, essa análise não suporta restrições temporais, como a
limitação da apresentação de documentos a um único e determinado momento.
Importa registrar que este Conselho (“CARF”) tem se debruçado sobre a matéria,
convergindo ao entendimento segundo o qual, a juntada posterior de documentos, mesmo em
sede de Recurso Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória consumativa, a

4 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 4a ed. São Paulo: Noeses, 2016, p. 40.
5 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.402 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.900163/2010-27

que alude o artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio
dispositivo quando as provas anexadas, face ao princípio da verdade material, admitam conexão
com a causa de pedir suscitada pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em
momento processual anterior, a exemplo dos seguintes julgados:
“DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS E DECLARAÇÕES. DEDUTIBILIDADE.
Restabelece-se a dedução de despesas médicas lastreadas em recibos e declarações
atendidas as exigências contidas no §2o do inciso III, do artigo 8o da Lei n. 9.250, de 26
de dezembro de 1995, cuja redação exige a indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou do CNPJ do prestador. JUNTADA DE
NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados os documentos juntados aos
autos depois da impugnação e antes da decisão de 2a instância. No processo
administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de buscar e
descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua real expressão econômica.
Recurso provido.” (Processo n° 10825.720814/201185. Acórdão n° 2802002.313.
Sessão de 14/05/2013. Relator German Alejandro San Martín Fernández, g.n.)
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA Os acórdãos
paradigmas, de forma similar ao caso dos autos, apreciaram juntada de documento após
a apresentação recurso voluntário, decidindo de forma distinta a respeito da
interpretação do artigo 16, do Decreto 70.235/1972. Assim, é verificada a similitude
fática para o conhecimento do recurso, como também divergência na interpretação da
lei tributária. JUNTADA DE DOCUMENTOS. COMPENSAÇÃO. APÓS RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. Nos autos, considera-se legítima a juntada de
provas após a apresentação de recurso voluntário, diante da complexidade da prova
do crédito, do rápido trâmite do processo administrativo e dos pedidos de perícia
formulados ao longo do processo. (Processo n° 16682.720048/2010-26. Acórdão n°
9101-004.563. Sessão de 03/12/2019. Relatora Cristiane Silva Costa, g.n.)
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL. Da
interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário, evidencia-
se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de segunda
instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação. (Processo n°
13830.902818/2009-84. Acórdão n° 9101-004.690. Sessão de 17/01/2020. Relatora
Andrea Duek Simantob, g.n.)
Assim, corroborando a jurisprudência deste Conselho, entendemos que no âmbito
do procedimento administrativo, enquanto não proferida a decisão de última instância, deverá se
admitir a juntada de provas ou sua reanálise, em nome da verdade material, que é clara
decorrência da própria legalidade.
Ademais, há que se considerar a força probatória conferida à escrituração
contábil, conforme expressamente prevê o artigo 967 do RIR/2018 (art. 923 do RIR/99):
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o) .
No entanto, a força probante da escrituração contábil está atrelada à
documentação que a embasa, ou seja, o mero registro de uma operação não tem força probante se
não estiver lastreado por documentação hábil a comprovar os fatos ali registrados.
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.402 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.900163/2010-27

Conclui-se, portanto, pela remessa dos autos à Unidade de Origem para realizar
análise dos documentos que o instruem e elaborar Relatório Circunstanciado definitivo sobre a
liquidez e certeza do crédito vindicado, pronunciando-se acerca do valor probante dos demais
elementos de prova constantes dos autos e sua capacidade para comprovar os valores que
restaram em discussão a título de retenções na fonte, R$ 9.901,12 (nove mil, novecentos e um
reais e doze centavos), bem como a comprovação do oferecimento à tributação dos rendimentos
sobre os quais incidiram a contribuição retida na fonte, para o fim de compor a parcela em litígio
do direito creditório a título de saldo negativo de CSLL indicado em declaração de compensação,
verificando-se, inclusive, se esse valor já não foi utilizado, mesmo que parcialmente, em outras
declarações de compensação.
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 1353
DF CARF MF
Original